Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INDÍCIOS DE ABUSO DE DIREITO. REFORMA DA DECISÃO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve verificar se estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente, ou se é correta a decisão que o indeferiu liminarmente.
III. Razões de decidir:
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional aplicável quando verificados abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50).
4. Nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento deve demonstrar a existência de indícios mínimos do abuso da personalidade jurídica, sendo dispensável prova pré-constituída nesse momento processual.
5. No caso, a liquidação da sociedade executada não contemplou o pagamento do passivo decorrente do débito exequendo, o qual já se encontrava em execução à época da dissolução. Além disso, foi consignado no distrato que os sócios receberam haveres da sociedade dissolvida, o que somente pode ocorrer após o pagamento integral do passivo empresarial (CC, art. 1.108), o que não ocorreu, in casu.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: “1. Quando da admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se tão somente verificar se estão presentes indícios mínimos de abuso de personalidade jurídica, não se exigindo, para tanto, prova pré-constituída.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, 135 e 136; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633299, 0723788-64.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, j. 19/10/2022; TJDFT, Acórdão 1794663, 0737956-37.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 30/11/2023.